Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-62.2023.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002393-62.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALDECY FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 459.805.601-06 (RECORRENTE), ARTUR DA SILVA MOREIRA - CPF: 234.743.351-20 (RECORRIDO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS EM
ÁUDIO DIVULGADO EM REDE SOCIAL
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADODO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.

Restou demonstrado que o recorrente enviou áudios em grupo de WhatsApp acusando o autor de erro médico que acarretou a morte da genitora do recorrente.

3.

Situação que teve repercussão considerável, levando em conta a condição de figura pública do autor no pequeno município em que reside e o número de integrantes do grupo.

4.

Conduta do requerido que se revestiu de ilicitude e configurou dano moral, devido à ofensa à honra objetiva do autor.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois fixada em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou subsidiariamente que seja reduzido o valor do
quantum
arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que foi falsamente acusado de omissão no atendimento dos pacientes do Município e erro médico.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

O cerne da questão está na análise da (in)ocorrência de excesso à liberdade de expressão, Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que as provas produzidas são suficientes para a solução do litígio.

(...)

Ressalto que o autor trouxe aos autos ata notarial das conversas objeto da demanda, cuja prova é lícita com fulcro no artigo 384 do CPC e entendimento jurisprudencial:

(...)

Ademais, não houve negativa da autoria da postagem.

Inicialmente o Requerido manifesta descontentamento com atuação precária do serviço hospitalar como um todo, apontando negligencia de todos os profissionais da saúde no caso de um recém-nascido que teria caído da cama.

Tal contexto afastaria o caráter ofensivo da postagem, visto que o autor, na condição de diretor do hospital, é pessoa pública e, portanto, sujeito a maior exposição e suscetível de avaliações da sociedade e da mídia.

Entretanto, o requerido prossegue imputando ao autor negligencia em procedimento de endoscopia realizado à sua genitora que veio à óbito:

“aí depois o povo fala que esse doutor Artur é o cara, aí não tem nada de cara não. Ele fez uma endoscopia na minha mãe com 90 anos, que minha mãe foi à óbito”

É conclusivo ao homem médio que a referida postagem atribui a conduta de erro médico ao autor, sem qualquer prova da veracidade da afirmação.

(...)

Nessa linha, importante referir que o presente caso trata de responsabilidade civil subjetiva, a qual, para se caracterizar, depende da comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

(...)“.

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada pelo conjunto probatório carreado ao feito, com os
prints
de tela cuja veracidade foi confirmada pela ata notarial

apresentada, da qual se extraem as seguintes afirmações:

O recorrente não nega o fato de ter ofendido o reclamante, apenas afirma que exerceu seu direito de cidadão ao manifestar sua insatisfação com o serviço médico prestado, todavia, claramente extrapola a linha da insatisfação, ao imputar ao reclamante a prática dos crimes mencionados na exordial (omissão de socorro e homicídio).

Ademais, ressalto que as falas do recorrente foram proferidas em um grupo de
whatssap
com cerca de 236 participantes, cidadãos da cidade de Jaciara, onde habita o reclamante, o que acarreta relativa repercussão ao fato, levando em consideração que o Município possui cerca de 28.000 habitantes.

Ressalte-se, ainda, que o reclamante é médico, portanto, figura pública amplamente conhecida naquele município, de modo que as acusações que lhe foram imputadas certamente atingiram sua honra objetiva e imagem perante a população que atende.

Portanto, restou configurado o dano moral suportado pelo recorrido, decorrente dos fatos narrados ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito. 3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida. 4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização. 6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida

pois, fixada em atenção aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024